Tribunal: TJBA
Processo: 8044589-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044589-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCINE OMYNYRA RAMOS LUIZ

Advogado(s)
:
VITOR ALEXANDRE SILVA GANTOIS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
. SOBRESTAMENTO, EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO (TEMA 1.300/STJ). ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, POR SE TRATAR DE INSTITUTO DISTINTO. SUPERVENIENTE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044589-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FRANCINE OMYNYRA RAMOS LUIZ e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.